Tribunal: TJDFT
Processo: 0724203-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Execução. Cédula de crédito bancário. Liquidez. emenda à inicial. Desnecessária. Apelação Provida.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução. O juízo de primeiro grau fundamentou a extinção na ausência de emenda à petição inicial para conversão da ação de execução em ação de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a petição inicial da ação de execução estava devidamente instruída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A lei 10.931/2004 estabelece os requisitos essenciais para que a cédula de crédito bancário constitua título líquido, certo e exigível, capaz de aparelhar o processo executivo.
4. Não há que se falar em ausência de liquidez da cédula de crédito bancário, quando os extratos da conta corrente descrevem o valor da dívida, encargos e parcela de juros.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e provida.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, inc. XII; 786. Lei 10.931/2004, arts. 26; 28 e 29.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704023-18.2024.8.07.0007, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 29/08/2024. TJDFT, APC 0704021-48.2024.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a turma cível, j. 10/07/2024. TJDFT, APC 0700027-12.2024.8.07.0007, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a turma cível, j. 17/07/2024